Tribunal: TJMT
Processo: 0007446-45.2012.8.11.0004
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007446-45.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HERCULINO DA COSTA - CPF: 737.873.021-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSENTE ELEMENTOS INDICATIVOS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL OU DISSEMINAÇÃO DA PESTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

APELO DESPROVIDO
.

A prova para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como àquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, descabendo cogitar de condenação quando o conjunto probatório coligido desvelar ser incoerente a tese acusatória.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretendendo ver reformada a decisão do juízo “
a quo”
que,
com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, absolveu
Bruno Herculino da Costa
da imputação da prática do delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Não se resignando com o
decisum
, aduz o
Parquet
que o conjunto probatório é uníssono no sentido de evidenciar a ocorrência do fato delituoso retratado na denúncia, a impor, a seu sentir, a condenação do acusado nos moldes da peça vestibular.

Em contrarrazões, a laboriosa Defesa contrapõe as razões postas, dando pelo acerto da decisão censurada.

A Cúpula do

Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

À douta Revisão. Necessário

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Bruno Herculino da Costa

foi denunciado pela suposta prática do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
porque no dia 1o de março de 2012, por volta de 17h45min, na Rua Santo Antônio, no. 391, Bairro Santo Antônio, na Comarca de Barra do Garças/MT, mantinha em depósito
06 (seis) porções de substância análoga à cocaína
, com
peso
aproximado de 1,235g (um grama e duzentos e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia e hora sobreditos, “
a Policia Civil, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal (fls. O4-1P) localizou seis trouxinhas de substância análoga a cocaína dentro de uma sacola plástica em cima do guarda roupa no quarto da referida residência (conforme auto de apreensão de fls. 32/34-IP)
” (id. 8853097).

Consta, ainda, que
“(...) a aludida residência é de propriedade da namorada do denunciado, Darilene Rosa de Jesus, onde está, no momento da apreensão da droga, confirmou que tal substancia era de propriedade do indiciado, tendo em vista que o mesmo comercializava, inclusive, afirmou que nunca viu o denunciado exercendo qualquer atividade laborativa (...)Durante as investigação verificou-se que o acusado estava realizando o comércio ilícito de substância entorpecente naquela residência, pois os demais moradores afirmaram que quando o denunciado residia naquela moradia com Darilene o movimento de usuários era continuo e intenso, principalmente, durante a madrugada, inclusive, há comentários de que o mesmo é traficante (...)”
(id. 8853097).

Não se resignando com a sentença que absolveu o recorrido, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, aduz o
Parquet
que o conjunto probatório é uníssono no sentido de evidenciar a ocorrência do fato delituoso retratado na denúncia, a impor, a seu sentir, a condenação do acusado nos moldes da peça inicial.

Após análise dos elementos de cognição coligidos, verifica-se que a decisão censurada merece reforma.

A despeito da comprovada apreensão de substância entorpecente, a teor
do
Auto de Cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão
(id. 8853099), do
Termo de Exibição e Apreensão
(id. 8853100), do
Auto de Apreensão
(id. 8853107), do
Auto de Constatação Preliminar
(id. 8853108) e do
Laudo Pericial
(id. 8853118),
o acervo de provas, sobretudo aquelas produzidas em sede judicial, não autoriza conclusão diversa daquela estampada na sentença.

Todavia, constata-se que as provas amealhadas com a evolução da persecução penal em juízo não permitem inferir que o acusado efetivamente praticou a infração penal imputada na denúncia.

O investigador da Polícia Civil, Weldhson José Batista da Silva, relatou, em ambas as fases, que
“a investigação que deu subsidio para decretação do mandado de busca e apreensão na residência da namorada do investigado se deu em virtude de diversas denúncias de vizinhos, os quais nos informaram que havia intenso movimento de pessoas naquela residência, os quais, segundo informações desses vizinhos, eram usuários de droga; que o investigado costuma ficar em bares na região do bairro Campinas, mesmo bairro onde foi cumprido o mandado de busca, e nesses bares realiza mercancia de droga; que Bruno realiza mercancia de droga da seguinte forma: faz o contato com os usuários nos bares, recebe o dinheiro e vai buscar a droga, entregando sempre em alguma esquina próxima do mesmo bar; sempre em pequena quantidade (...)”
(id. 8853110 e 8853188).

Nessa contextura, Ana Lúcia Firmino de Souza, investigadora da Polícia Civil, aduziu que participou da diligência que culminou na prisão do acusado e na apreensão

do entorpecente, afirmou que
“chegando no local, encontraram várias pessoas dentre as quais DARLENE, sua irmã, DARILE, RUBENS e JOSIMEIRE; QUE foi então lido o referido mandado e posteriormente iniciamos as buscas nos cômodos da residência; QUE presenciou o IPC Weldson localizar no quarto de DARILENE, em cima do guarda roupa, dentro de uma sacola verde, 06 (seis) cabecinhas de substância análoga à pasta base; QUE tinha uma quantia em dinheiro, dentro da capa de uma máquina fotográfica, não sabendo precisar a quantia, e foi encontrado mais dinheiro embaixo do colchão, sabendo esclarecer apenas que o total em dinheiro localizado com DARILENE foi a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); QUE não conhece nenhum das pessoas; QUE sabe dizer que DARILENE, esclareceu ser empregada doméstica; QUE DARILENE disse que a droga apreendida em sua casa foi deixada por BRUNO, conhecido como PEITO DE POMBO, o qual é namorado dela; QUE segundo ela BRUNO tem como atividade o tráfico de drogas, entregando na rua; mas que BRUNO fica muito no bar cor amarela, denominado bar facção, na rua do fórum”
(id. 8853101 e 8853188).

Por sua vez, a convivente do acusado,
Darilene Rosa de Jesus
, relatou que a Polícia Civil, em busca realizada em sua residência, encontrou a droga em cima do guarda-roupa e que referida substância pertencia ao Bruno. Informou, ainda, que alguns dos amigos do companheiro haviam lhe confidenciado que Bruno comercializava entorpecente, destacando que “
ele andava muito com muita gente, e toda mundo falava, os colegas comentava (...) eu achava na época que ele usava, porque ele ficava três a quatro dias na rua, chegava parecendo um bêbado em casa, por isso, eu e a mãe dele achava que ele usava (...)”
(id. 8853188,
sic
).

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico, porém assumiu a propriedade do entorpecente apreendido (06 porções de pasta-base de cocaína, com peso aproximado de 1,235g) e afirmou ser usuário de drogas (id. 8853120 e 8853188).

Nota-se, pois, que as referências acerca da autoria do acusado circunscrevem-se a testemunhos
indiretos
(“
hearsay testimony
”, na doutrina norte-americana) – extraídos dos relatos dos policiais Weldhson e Ana Lúcia, bem como da informante Darilene –, elementos que, conquanto
lícitos
, gozam de reduzida carga probatória, especialmente quando não ratificados por evidências com eles confluentes e quando desvitalizados por outras provas contrapostas (art. 156 do CPP).

Observa-se, assim, que

a
hipótese condenatória não restou sedimentada em
standard
de evidência para além de
dúvida razoável
(“
beyond reasonable doubt
”). De fato, dado o contexto trazido em juízo, vê-se que as provas
judicializadas
coligidas não ostentam robustez suficiente à subsunção às normas penais incriminadoras (
in dubio pro reo
). É dizer, conquanto se possa vislumbrar
indícios
de autoria, não é possível verificar, após minuciosa análise do caderno processual,
prova

judicial
que possa lastrear a pretensa condenação do apelado na prática delitiva trazida pelo artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nessa linha, visto que contra o réu existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua ingerência nos fatos criminosos – já que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos –, faz-se imperativa a manutenção da sentença absolutória.

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019